Tribunal: STM
Processo: 7000116-25.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. ART. 255 DO CPM. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE DO
RECONHECIMENTO DA FIGURA DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de receptação culposa, previsto no art. 255 do CPM, consiste na conduta de adquirir ou
receber coisa que, pela sua natureza, ou pela manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou
pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, exatamente
como no presente feito.
In casu, o apelante/apelado foi condenado por receptação culposa por ter comprado um
aparelho celular em circunstâncias que o faziam presumir ter sido adquirido por meios ilícitos,
ante a disparidade do preço pago e o valor de mercado, bem de quem o ofereceu.
Portanto, não há como reconhecer a figura da receptação dolosa, quando o Ministério Público
não conseguiu comprovar o dolo do agente em adquirir, em proveito próprio, coisa proveniente
de crime.
Igualmente, não encontra amparo o argumento defensivo de absolvição por ausência de provas,
uma vez que o conjunto probatório colacionado aos autos demonstrou, de maneira inequívoca,
que o apelante/apelado praticou o crime de receptação culposa ao adquirir um aparelho celular
por um preço abaixo de seu real valor, o que, por si só, demonstra a origem ilícita do bem,
ressaltando, ainda, que é desnecessário o conhecimento do suposto autor da subtração para
consumação do crime de receptação, nos termos previstos no art. 256 da Lei Substantiva
Castrense.
Não provimento dos recursos do MPM e da DPU. Decisões por unanimidade.
Contudo, tendo transcorrido o lapso temporal superior a 1 (um) ano (prazo prescricional aplicável
à espécie) entre o recebimento da Denúncia e a sentença condenatória, sem que houvesse
qualquer causa interruptiva do lapso prescricional, é de se reconhecer a extinção da punibilidade
pela prescrição retroativa. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
27/03/2023, 18:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823560116838104&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000116-25.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WELLINGTON CONCEIÇÃO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WELLINGTON CONCEIÇÃO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EM
CONSEQUÊNCIA, POR UNANIMIDADE, DECLAROU, DE OFÍCIO, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, EX-SD WELLINGTON CONCEIÇÃO
CAVALHEIRO, DEVIDO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA
PENA "IN CONCRETO", NOS TERMOS DO ART. 123, INC. IV, C/C ART. 125,
INCISO VII, C/C ART. 129 E ART. 133, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ
16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

27/03/2023, 18:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823560116838104&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000116-25.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: WELLINGTON CONCEIÇÃO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WELLINGTON CONCEIÇÃO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. MPM. DPU. ART. 255 DO CPM. RECEPTAÇÃO
CULPOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA
FIGURA
DOLOSA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
PLEITO
MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. NÃO CABIMENTO.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de receptação culposa, previsto no art. 255 do CPM, consiste
na conduta de adquirir ou receber coisa que, pela sua natureza, ou pela
manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de
quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso,
exatamente como no presente feito.
In casu, o apelante/apelado foi condenado por receptação culposa por
ter comprado um aparelho celular em circunstâncias que o faziam
presumir ter sido adquirido por meios ilícitos, ante a disparidade do
preço pago e o valor de mercado, bem de quem o ofereceu.
Portanto, não há como reconhecer a figura da receptação dolosa,
quando o Ministério Público não conseguiu comprovar o dolo do
agente em adquirir, em proveito próprio, coisa proveniente de crime.
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
2/18
Igualmente, não encontra amparo o argumento defensivo de absolvição
por ausência de provas, uma vez que o conjunto probatório
colacionado aos autos demonstrou, de maneira inequívoca, que o
apelante/apelado praticou o crime de receptação culposa ao adquirir
um aparelho celular por um preço abaixo de seu real valor, o que, por
si só, demonstra a origem ilícita do bem, ressaltando, ainda, que é
desnecessário o conhecimento do suposto autor da subtração para
consumação do crime de receptação, nos termos previstos no art. 256
da Lei Substantiva Castrense.
Não provimento dos recursos do MPM e da DPU. Decisões por
unanimidade.
Contudo, tendo transcorrido o lapso temporal superior a 1 (um) ano
(prazo prescricional aplicável à espécie) entre o recebimento da
Denúncia e a sentença condenatória, sem que houvesse qualquer
causa interruptiva do lapso prescricional, é de se reconhecer a
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, até do dia 16/3/2023, e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento aos apelos do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. E, por unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade do réu, ex-sd WELLINGTON CONCEIÇÃO CAVALHEIRO, devido à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena "in concreto", nos termos
do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, c/c o art. 129 e o art. 133, todos do
Código Penal Militar.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
3/18
Trata-se de Apelações, interpostas pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho de Justiça para o
Exército, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd WELLINGTON CONCEIÇÃO
CAVALHEIRO, por desclassificação, nas sanções do crime de receptação
culposa, previsto no art. 255 do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, a ser
executada no regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
o direito de recorrer em liberdade.
Segundo narra a Exordial Acusatória:
“(...) consta dos presentes autos, durante o serviço do dia 16 para o dia 17 de junho
de 2019 (fls. 1-2, Doc. n.° 60, Evento n.º 1), em período compreendido entre as
1h40min e 06h00min, no interior da 3ª Companhia de Fuzileiros, do 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado, Organização Militar sediada em Pelotas/RS, o então Sd EV
WELLINGTON CONCEIÇÃO CAVALHEIRO subtraiu para si o aparelho celular
modelo Redmi Note, marca Xiaomi, IMEI 1 864277046690102 e IMEI 2
864277046950100, que pertencia ao seu colega de farda, Sd Ev RIAN
ROCHA BOTELHO DE ALMEIDA, que foi, posteriormente, avaliado em moeda
corrente nacional, por peritos nomeados e compromissados, e seu preço atual e de
R$1.044,00 (mil e quarenta e quatro reais).
Segundo o apurado, na noite da data supracitada, o Sd Ev BOTELHO, que na
ocasião estava de serviço de Guarda ao Quartel, foi até o Alojamento da 3ª
Companhia de Fuzileiros, e deixou o seu telefone celular carregando, tendo
informado ao Sd Ev KONRADT, que estava de plantão ao alojamento na data, que
necessitaria deixar o seu telefone celular carregando, para ter notícias de sua avó,
que estaria doente. Contudo, ao retornar ao aludido Alojamento, na manhã
seguinte, não encontrou mais seu aparelho de telefone celular, pois o mesmo havia
desaparecido, tendo sido o fato noticiado ao 3º Sgt GALHO, que, na ocasião,
empreendeu as medidas necessárias para encontrar o dito aparelho, que, porém,
foram inexitosas.
Passados alguns dias, em 11 de julho de 2019, o Sd EP NICOLAS VIEIRA
CALDEIRA, que era Cabo de Dia naquela data, chamou o Sd Ev BOTELHO e o
informou que havia sido noticiado que o seu aparelho telefônico, até então
desaparecido, estaria em posse do Sd Ev CAVALHEIRO, momento em que foi
solicitado ao Sd Ev BOTELHO que apresentasse a documentação referente ao
celular em questão, para que pudesse ser comparado com o aparelho de posse do
Sd Ev CAVALHEIRO.
Na mesma tarde do dia 11 de julho de 2019, o avô do ofendido compareceu na
Unidade Militar, levando a caixa e o manual do aparelho, tendo, então, o Sd EP
CALDEIRA comparado o número constante nas documentações com o número
constante do aparelho, que estava na posse do Sd Ev CAVALHEIRO, sendo os
mesmos compatíveis, ficando assim, comprovado que o aparelho desaparecido,
durante o serviço que os dois militares cumpriram juntos, era, efetivamente, de
propriedade do Sd Ev BOTELHO (fls. 6-7, Doc. n.º 9, Evento n.º 1).
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
4/18
E, assim procedendo, o ora denunciado, Sd EV WELLINGTON CONCEIÇÃO
CAVALHEIRO, incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense, estando incurso
nas sanções do Art. 240, § 4º (furto praticado à noite), com a agravante do Art. 70,
inciso II, alínea "l" (estando de serviço), tudo do Código Penal Militar." (evento 1,
doc. 1, da APM).
Constam dos autos do IPM nº 7000209-79.2019.7.03.0203, dentre
outros, os seguintes documentos:
- DIEx nº 252- 3ª Cia Fuz/BIMTZ (evento 1, Doc. 2, fl. 07 e doc. 03.
fl. 01);
- Fotos da caixa e do aparelho celular furtado (evento 1, Doc. 09, fls.
06-07 e Doc. 10, fl. 01);
-Laudo de Avaliação da res furtiva e seus anexos (evento 10, Doc. 03,
fls. 05-06, Doc. 04, fls. 01-05);
-Termo de Restituição do aparelho celular (evento 26, Doc. 02);
-Cópia do Boletim Interno nº 130, o qual informa que o acusado
encontrava-se punido na OM em 11 de julho de 2019 (evento 123,
Doc. 03);
-Cópias das Partes do Sargento de Dia, referente ao serviço do dia 15
para o dia 16 e do dia 16 para o dia 17 de junho de 2019 (evento 123,
Doc. 04).
- Certidões criminais do réu (evento 172, da APM).
A Denúncia foi recebida em 15/4/2020 (evento 1, doc. 2, da APM).
O apelante/apelado foi licenciado das fileiras do Exército em
24/4/2020, conforme informado pelo Comandante do 9º BIMTZ, por meio do
Ofício nº 42-S 1.6/S1/9º BIMTZ (evento 15, da APM).
A res furtiva foi restituída por determinação do Juízo (evento 21, da
APM), na forma do art. 190, § 2°, do CPPM, conforme Termo de Restituição
juntado aos autos (evento 26, da APM).
O acusado foi devidamente citado em 7/10/2020 (evento 88, da APM).
Em audiência realizada no dia 16/11/2020, foram ouvidos o ofendido,
Rian Rocha Botelho de Almeida, e as testemunhas ministeriais: Sd Nicolas Vieira
Caldeira, 3° Sgt Yuri Galho Campelo, Willian Konradt dos Santos, Wendel dos
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
5/18
Santos Borges, 3° Sgt Igor Pereira Silveira e Richard Cardoso Matias, (eventos 99 e
100, da APM).
Na ocasião, o MPM requereu diligências ao 9° Batalhão de Infantaria
Motorizado, a fim de apresentar a documentação referente aos militares que estavam
de serviço no dia dos fatos, no que foi deferido e cumprido (evento 123, da APM).
Intimada a arrolar testemunhas, nos termos do art. 417, § 2°, do
CPPM, a Defensoria Pública da União informou que não conseguiu entrar em
contato com o acusado, requerendo sua intimação pessoal para que esse informasse
se possuía testemunhas a arrolar ou para que entrasse em contato com a DPU
(evento 103, da APM), o que foi indeferido pelo Juízo (evento 105, da APM).
Em Audiência virtual, realizada em 23/3/2021, o acusado foi
qualificado e interrogado (eventos 143 e 144, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 148). Por
sua vez, a DPU solicitou que fosse oficiado à OM para que juntasse aos autos cópia
da Folha de Alterações completa do acusado (evento 156, da APM), o que foi
deferido pelo Juízo (evento 158, da APM) e cumprido pela Autoridade Militar
(evento 161, da APM).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do réu nas
sanções do art. 240, caput, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM,
aduzindo que a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos
documentos acostados aos autos, bem como pelos depoimentos das testemunhas.
Manifestou-se, ainda, pela eventual desclassificação da conduta para receptação
dolosa (art. 254 do CPM), uma vez que, conforme informado pelo réu em seu
interrogatório, este não subtraiu o celular do ofendido, mas sim o adquiriu de uma
terceira pessoa por um valor bem abaixo do preço real (evento 193, da APM).
Por sua vez, a DPU requereu a absolvição do acusado, com fulcro no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, diante da aplicação do princípio in dubio pro reo,
pois as provas produzidas não trazem a segurança jurídica necessária para se
concluir sobre a autoria da suposta subtração do aparelho celular. Subsidiariamente,
em caso de condenação, manifestou-se pela desclassificação da conduta do art.
240, caput, do CPM, para a tipificada no art. 255, § 2°, do CPM ou, ainda, pela
aplicação da pena no mínimo legal, bem como a substituição de eventual
condenação por pena restritiva de direitos, mediante aplicação analógica do art. 44 e
§§, do Código Penal Comum, ou, caso não haja a substituição, seja suspensa
eventual penalidade imposta, na forma do art. 84 do CPM (evento 171, da APM).
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
6/18
Em Sessão de Julgamento realizada em 22/9/21, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a Denúncia, para condenar o ex-Sd WELLINGTON CONCEIÇÃO
CAVALHEIRO, por desclassificação, nas sanções do crime de receptação
culposa, previsto no art. 255 do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, a ser
executada no regime aberto, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
de recorrer em liberdade (eventos 192 e 194, da APM).
Irresignados com a Sentença, tanto a Defesa, quanto o MPM
interpuseram, tempestivamente, os presentes Apelos em 4/10/2021 e em 13/10/2021
(eventos 201 e 203, da APM.)
Em suas Razões, o MPM pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de
condenar o apelante/apelado como incurso no delito de receptação dolosa, previsto
no art 254 do CPM, aduzindo que o conjunto probatório produzido nos autos
demonstra que o acusado agiu, ao menos, com dolo eventual, já que, mesmo
desconfiando da procedência do celular, adquiriu-o por um valor bem inferior ao de
mercado (evento 222, da APM).
Em suas contrarrazões, a Defensoria, requereu o não provimento do
apelo ministerial, argumentando que não restou presente o dolo eventual, mas sim
mera negligência do réu (evento 226, da APM).
Por sua vez, a DPU, em suas Razões, postulou pela aplicação do
princípio in dubio pro reo, aduzindo que “as provas produzidas não trazem a
segurança jurídica necessária para se concluir sobre a autoria da suposta
subtração do aparelho celular”, bem como que o apelante/apelado não sabia que
o smartphone adquirido de terceira pessoa seria o mesmo subtraído anteriormente no
quartel, requerendo, assim, a absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM (evento 209, da APM).
Em suas contrarrazões, o Parquet Militar pugnou pelo desprovimento
do apelo defensivo, aduzindo que o réu deve ser condenado nas sanções do delito de
receptação dolosa (evento 215 da APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, por meio do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento das Apelações, a fim de se manter na íntegra o decreto condenatório
(evento 6).
É o Relatório.
VOTO
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
7/18
Os Apelos são tempestivos e, presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Trata-se de apelações do MPM e da Defensoria Pública da União, que
requerem, em síntese:
O órgão ministerial a reforma da sentença, com a condenação do
apelante/apelado como incurso no delito de receptação dolosa, previsto no art. 254
do CPM, eis que o conjunto probatório demonstra que o réu agiu, ao menos, com
dolo eventual.
Por sua vez, a DPU, em seu apelo, pugna pela absolvição do acusado,
com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ante a aplicação do princípio in dubio
pro reo, aduzindo que “as provas produzidas não trazem a segurança jurídica
necessária para se concluir sobre a autoria da suposta subtração do aparelho
celular”, bem como que o apelante/apelado não sabia que o smartphone adquirido
de terceira pessoa seria o mesmo subtraído anteriormente no quartel.
In casu, sabe-se que o apelante/apelado foi condenado à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM (receptação
culposa) por ter adquirido de terceira pessoa um aparelho celular, em circunstâncias
que o faziam presumir ter sido adquirido por meios ilícitos, ante a disparidade do
preço pago e o valor de mercado, e que, posteriormente, verificou-se que era o
celular que havia sido furtado do Sd Ev RIAN ROCHA BOTELHO DE
ALMEIDA, no interior da 3ª Companhia de Fuzileiros, do 9º Batalhão de Infantaria
Motorizado, avaliado em R$ 1.044,00 (mil e quarenta e quatro reais).
Trata-se de crime militar impróprio, que tutela o patrimônio, punido na
modalidade culposa, e que possui como núcleos do tipo as condutas de adquirir e de
receber, além de indicar as condições em que o agente deveria - ou ao menos tinha
como - presumir que a coisa adquirida seria produto ou proveito de um delito
anterior, o qual não necessita da identificação do autor deste, conforme dispõe o art.
256 do CPM, bastando a comprovação de sua materialidade, nesse sentido, in
verbis:
Art. 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela
manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de
quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
Pena - detenção, até um ano.
Art. 256. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de
pena o autor do crime de que proveio a coisa.
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
8/18
Sobre o delito em comento, esclarece o prof. Enio Luiz Rossetto[1]
"(...) Comete receptação culposa quem adquire de terceiro objeto por
preço muito inferior ao real valor da coisa, porque o adquirente tem
condições, em razão da diferença do preço real, de suspeitar da
origem criminosa da res". (Grifo nosso.)
Contudo, não obstante os referidos recursos, a sentença condenatória
não merece reparo, e, para melhor compreensão, os Apelos serão apreciados em
tópicos distintos, senão vejamos.
I) APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
O MPM pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de condenar o
apelante/apelado como incurso no delito de receptação dolosa, previsto no art 254
do CPM, porquanto o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o
acusado agiu, ao menos, com dolo eventual, já que, mesmo desconfiando da
procedência do celular, adquiriu-o por um valor bem inferior ao preço de
mercado (evento 222, da APM).
No entanto, não assiste razão ao MPM.
Inicialmente, não obstante esteja precluso o pedido ministerial feito na
Denúncia, de condenação pelo delito de furto, é salutar esclarecer o porquê da
desclassificação efetuada pelo Conselho de Justiça na Sentença condenatória.
Nessa senda, destaca-se que as provas produzidas nos autos não
conseguiram demonstrar quem foi o autor do furto do celular do ofendido, Sd.
BOTELHO, isso porque, em razão da dinâmica dos fatos no dia da subtração, bem
com pelo lapso temporal entre o ocorrido e a apreensão do celular com o acusado, as
investigações não conseguiram chegar à autoria do delito em comento.
Nesse sentido, o ofendido e as testemunhas ministeriais ouvidas em
Juízo esclareceram os fatos, in verbis:
– Ofendido Sd RIAN ROCHA BOTELHO DE ALMEIDA (evento
99, vídeos 2-3, da APM) informou:
"que no dia dos fatos, estava de Guarda e, como sua avó tem câncer, deixou o
celular no alojamento e avisou o KONRADT, que falou que iria avisar os
outros; disse que por volta das 9h30min, saiu da Guarda e foi até o alojamento
pegar o seu celular, porque iria iniciar a faxina; então, notou que o seu celular não
estava mais lá e avisou o 3º Sgt GALHO, que iniciou uma revista; explicou que no
dia não foi achado o celular; Que mais ou menos uns dois meses depois, o Soldado
CALDEIRA informou que o celular do ofendido estava com o acusado, e que depois
de uma revista no acusado foi constatado que o celular que estava com o
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165e...
9/18
acusado, realmente, era o dele (ofendido); que tinha a caixinha do celular furtado
com o IMEI e o nome, tudo; Que o celular, na época, ficou no IPM, depois, em
abril, o entregou; que conversou com o acusado, e esse a todo o momento falava
que não foi ele; que acha que não foi o acusado, porque esse havia dito que não foi
ele; que não sabe mais no que acreditar; que quem estava com o celular era o
acusado WELLINGTON CONCEIÇÃO CAVALHEIRO; que no dia em que o celular
desapareceu o acusado estava de serviço, como Plantão ao Alojamento, no mesmo
Alojamento onde o celular estava carregando; que não lembra a sequência dos
quartos de hora, porque estava de Guarda e os outros (acusado e KONRADT) de
Plantão; que deixou o celular no Alojamento as 02:00 horas, e, por volta das 09:00
horas foi retirar o celular, mas não o encontrou; que comprou o celular, na época,
por R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais); que estava com o celular a uns
4/5 meses quando ele sumiu; que o celular, quando sumiu, estava em perfeito
estado; que quando recuperou o celular, ele estava com a numeração raspada, do
modelo, mas estava funcionando perfeitamente; que a capinha do celular tinha sido
substituída; que o acusado falou que não tinha sido ele quem furtou o celular, e que
acreditou nele; que ele falou que comprou o celular no Dunas (bairro de Pelotas),
onde tem uma ''feira do rolo''; que até o momento que o celular foi recuperado,
não tinha suspeita de ninguém; que o Alojamento onde ficou o celular, comportava
a Companhia toda; que o celular sumiu de sexta para sábado; que tinha bastante
gente no local; que houve uma faxina feita pelo pessoal de plantão, no começo do
dia, e eles ficavam até as 05:00 horas no alojamento; que depois da faxina, todos
podiam entrar no alojamento; que nesse dia, o acusado estava saindo de serviço de
Plantão; que saiu as 9:00h; que viu o acusado no Alojamento no dia em que o
celular desapareceu". (Grifos nossos.)
– Testemunha Sd NICOLAS VIEIRA CALDEIRA (evento 99, vídeos
5-6, da APM) aduziu que:
"no dia em que apreenderam o celular ele estava de Cabo de Dia, de serviço, na 3º
Companhia de Fuzileiros; que não lembra se o acusado estava de serviço no dia,
que acha que ele estava punido; que o ofendido Botelho o procurou, falando que
outro Soldado tinha visto o seu celular com o acusado e, como ele estava de
Cabo de Dia, tinha que recolher o celular dos punidos; que o ofendido Botelho,
então, pediu para ver se esse celular era o mesmo dele; que o ofendido Botelho
estava com a caixinha do celular desaparecido e estava batendo a mesma
numeração da caixinha; que, então, passou a situação para o Sargento de Dia, SGT
PERREIRA, que, por sua vez, passou para o Capitão, Comandante da 3ª
Companhia; que tomou conhecimento do fato quando o ofendido o avisou que outro
Soldado tinha visto o acusado com o celular dele (ofendido); que nesse dia, foi
procurado para saber se o celular que o acusado estava era o mesmo desaparecido,
do ofendido Botelho; que quando fez a conferência, foi constatado que era o mesmo
celular, que estava batendo a mesma numeração do IMEI; que lembra que na parte
do IMEI, números e dígitos, estava um pouco raspado, mas dava para ver a
numeração; que o acusado não lhe falou nada do por que estava com o celular; que
se lembra de ter ouvido o acusado falar para o Capitão que tinha comprado o
celular de um pepiteiro, na rua, por um preço abaixo do mercado; explicou que um
pepiteiro é um drogado que vive na rua;" (Grifos nossos.)
– 3º Sgt YURI GALHO CAMPELO (evento 99, vídeo 8, da APM)
disse que:
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
10/18
"que o celular do ofendido desapareceu na madrugada e, no outro dia, quando a
testemunha chegou ao Quartel, o ofendido o informou sobre o ocorrido; que
informou o seu Comandante de Companhia; que depois, fizeram uma revista em
todos os armários como previsto, acompanhado dos donos dos armários, mas nada
foi encontrado; que ouviu comentários, depois, que o celular do ofendido Botelho
tinha sido encontrado com o acusado, mas não participou de nada, nesse
momento; que quando o celular desapareceu o acusado também foi revistado; que
durante o mês subsequente ao desaparecimento do celular, não teve conhecimento
de alguma suspeita de ninguém; que o celular foi furtado na madrugada do serviço;
que o ofendido se deu por conta, pelo que se recorda, as 5:30/6:00h, no momento
que saiu do seu quarto de hora, e informou a testemunha por volta das 08:00 horas
da manhã, quando a testemunha chegou na OM; que tinham muitas pessoas no
Alojamento, mas que na madrugada, acredita, que estivesse só os Plantões; que de
manhã começa a chegar o pessoal que está entrando de serviço e começa
a
movimentação
dos
98
militares
do
Efetivo
Variável,
um
fluxo
mais intenso...". (Grifos nossos.)
– Sd WILLIAN KONRADT DOS SANTOS (evento 99, vídeos 9-10,
da APM) declarou que:
"estava cuidando do Alojamento, na madrugada, e o ofendido Botelho veio deixar o
celular carregando; que informou o ofendido que cuidaria do seu celular enquanto
ele estivesse de guarda, mas que depois acabou o seu período e entrou o Soldado
MATHIAS; que falou para o Soldado MATHIAS que o celular do ofendido estava
carregando, que era para ele cuidar e, depois disso, foi dormir ou foi escovar os
dentes e não tomou mais conta do celular; que no dia seguinte, o ofendido, pelo
período da manhã, deu falta do celular; (...); que só soube que foi encontrado
depois, não participou pessoalmente; (...); que viu o ofendido conectar o celular na
tomada e deixar carregando; que orientou o ofendido a não deixar o
celular naquele local, porque corria risco de ser extraviado, mas o ofendido deixou
e falou que logo retornaria; (...); que quando passou o serviço para o MATHIAS,
viu o celular carregando; que o celular desapareceu depois da testemunha passar o
seu quarto de hora; que quando foi fazer sua higiene, ouviu o Soldado SANTOS se
disponibilizando para guardar o celular no seu armário, mas que foi desencorajado
pelos outros Soldados, porque se desse algum problema a culpa seria dele; que são
três Plantões no Alojamento; que se lembra do horário que passou o serviço; que
até as 8:00 horas da manhã o celular estava carregando; que nesse horário, tinha
muito movimento no Alojamento, que o pessoal começava a guardar os seus
pertences no armário; que nesse horário não viu o acusado no alojamento; que
os três plantões eram para cuidar do alojamento; que no seu primeiro quarto de
hora o celular foi colocado para carregar e na passagem do seu outro quarto de
hora, de manhã, o celular ainda estava no local". (Grifos nossos.)
– Sd WENDEL DOS SANTOS BORGES (evento 99, vídeos 11-12, da
APM) disse que:
"que no dia dos fatos, quando desapareceu o celular, estava de serviço; que o
segundo quarto de hora era o Soldado MATHIAS, depois, no terceiro quarto era ele
ou o KONRADT; que não lembra do KONRADT falando de celular carregando no
alojamento; que viu o celular carregando, que o ofendido saiu da Guarda e, como
sua avó estava doente, ele deixou o celular carregando; (...); que depois de 20
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
11/18
minutos, o ofendido foi pegar o seu celular e não o encontrou; que o acusado estava
de serviço junto com eles, que entrou junto com eles no serviço; que tentou guardar
o celular porque já sabia como que era a gurizada de lá, que não se podia deixar
nada lá por cima porque sumia muitas coisas; que nunca sumiu celulares, mas já
havia sumido outras coisas; que quando o Soldado MATHIAS assumiu o posto, o
ofendido deixou o seu celular carregando; que não soube de mais nada, depois do
sumiço; (...) que falou que guardaria o celular no armário para não dar problema,
mas todo mundo falou para ele não guardar, então, ele nem pegou o celular, deixou
onde estava; que o acusado falou que não era para ele guardar o celular no seu
armário (no caso, armário desse depoente); que os Plantões eram ele, o
KONRADT, o MATHIAS, e o acusado; que o acusado falou que não era para ele
pegar o telefone, mas não deu motivo; que o acusado falou que não era para
guardar o celular, depois de uns 3 ou 5 minutos que ele tinha comentado com os
outros militares; que o acusado o chamou para falar, quando tinha bastante gente,
que não foi de maneira reservada; que todos os recrutas falaram para ele não
guardar; que depois o acusado reiterou diretamente para ele não guardar o celular,
que havia bastante gente do lado deles nesse momento; que a última vez que viu o
celular foi por volta das 09:00 horas; que depois de 20 minutos, o ofendido chegou
e o celular não estava mais lá; que entre 09:00h e 09h20min, não sabe afirmar se o
acusado estava lá". (Grifos nossos.)
A testemunha Sd RICHARD CARDOSO MATHIAS (evento 99,
vídeos 15-19, da APM) informou que:
"no dia do desaparecimento do celular estava de serviço de Plantão e, quando
sumiu o celular, ele estava na hora; que viu o celular numa mesa no fundo do
alojamento carregando; que falou aos outros plantões para guardarem o celular,
porque se sumisse eles que pagariam, mas ninguém pegou o celular; (...); que nesse
momento, estavam chegando os Soldados da Guarda que estavam saindo; que
quando chegaram os Soldados da Guarda ficou muita gente aglomerada no
mesmo canto, e quando passou novamente ali só estava o carregador;
que procuraram o celular, mas não encontraram; que quando ele falou para
guardarem o celular no armário, lembra que estavam o SANTOS, o KONRADT e,
inclusive, o acusado, mas não lembra para quem ele falou; que ninguém guardou e,
como ele estava na hora, também não pegou o celular; depois do desaparecimento,
eles começaram a procurar, a testemunha perguntou para o ofendido se ele não
tinha pegado e ele respondeu que não; que até o acusado estava ajudando a
procurar, que os armários foram revistados também; que um tempo depois,
acharam o celular com o acusado; que estava na Companhia quando encontraram
o celular, mas não viu o ocorrido; que foi constatado que o celular era do ofendido,
porque o ofendido tinha os números do celular (IMEI); (...) que o ofendido estava
de serviço na Guarda; disse que quando entrou no plantão o celular já estava
carregando e o ofendido foi até o alojamento falar que o celular estava carregando,
(...); que olhou a foto no celular carregando e era a foto do Botelho; que depois
chegou os soldados do EV que estavam de guarda e ficou muita gente próximo ao
celular; que o acusado falou que tinha comprado o celular no Dunas; que não
lembra se o KONRADT informou a ele (testemunha) que o celular estava
carregando; que ouviu o Soldado DOS SANTOS falar que guardaria o celular, mas
que o Soldado foi desencorajado pelos demais militares e no fim ninguém pegou o
celular para guardar; que ouviu o acusado falando para o Soldado DOS SANTOS
não guardar o celular, (...), que o acusado disse quando todos estavam falando;
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
12/18
(...) que não sabe informar a hora que o celular sumiu, mas que foi muito pouco
tempo depois que os soldados do EV chegaram no alojamento, inclusive os
armários desses soldados era bem próximo a mesa onde o celular estava
carregando (...); que no momento que o celular sumiu estava todos do plantão lá,
inclusive o acusado; que não desconfiou que fosse o acusado, (...); que o
acusado também ajudou a procurar o celular". (Grifos nossos.)
Corrobora, ainda, com a versão apresentada pelas testemunhas, as
declarações prestadas pelo acusado em seu interrogatório, oportunidade em que
negou a autoria do delito de furto, informando que adquiriu o aparelho de um
conhecido de apelido "Tetéu" pelo preço de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
e que o celular acompanhava inclusive o carregador, esclarecendo:
"Que estava de serviço no seu quarto de hora, quando foi informado que tinha um
telefone no canto carregando; que, então, falou ''pessoal, vocês sabem que não
pode ter telefone, o Sargento de Dia já falou que não pode ter telefone
carregando'', porque tinham vários militares em entra e sai, depois o telefone some
e cai nos Plantões; que quando trocou o quarto de hora, foi jantar; nesse momento,
liberaram todos os militares da limpeza do ginásio, e estes entraram correndo no
alojamento, que ficou uma bagunça; que depois disso, quando esvaziou o
alojamento, eles notaram que o telefone do ofendido não estava mais no local; que
depois foram perguntados se alguém pegou ou guardou o telefone; depois os
superiores começaram os procedimentos e revistaram os armários, com a presença
do dono do armário, que foram impedidos de mexer nos armários antes da
revista; que todos foram revistados, tudo foi revistado (mochilas,
bolsas, cobertores...), mas não acharam o telefone; que ele não sabia que telefone
era, porque não tinha chegado perto do telefone, que só sabia que o telefone era do
ofendido; que tem uns 6 ou 7 militares que moram no mesmo bairro dele; que ele
tinha avisado os amigos dele, que se aparecesse um telefone queria
comprar porque estava sem; depois de uns dias, um amigo dele falou que tinha
um telefone; que o telefone estava desbloqueado, sem foto, para vender para
ele; que eles negociaram o telefone e (o réu) foi para o Batalhão, mexendo no meio
de todo mundo, porque ele não tinha motivos para esconder; depois de muito tempo
que ele já estava com o celular na Companhia, o Cabo de Dia pediu o seu
documento e o telefone, porque a punição dele sairia naquele dia e ele
entregou; que depois de 40 min ou 1 hora, o Cabo de Dia voltou e falou que o
Capitão queria conversar com ele; que quando chegou na presença do Capitão foi
perguntado de onde era o telefone, o acusado, então, falou que tinha
comprado; que o Capitão o avisou que aquele telefone era o que tinha sido
roubado na Companhia; que falou que não sabia nem que formato era
o telefone; que depois, foi chamado o ofendido que confirmou que o celular era
dele, comprovando com os documentos; que ele não tinha necessidade de roubar
um telefone, ainda mais dos seus companheiros; que conversando com o Capitão
Belé, que estava fazendo o andamento do processo dentro do quartel, foi
perguntado se não queria se acusar que pegou o celular e pagar sem que fosse
para a justiça, e não quis assim proceder porque não foi ele quem pegou e não
iria assumir a culpa de outra pessoa; que comprou o celular do Tetéu, que revendia
carro e essas coisas, negociava de tudo; que tinha falado para Tetéu que
queria comprar um telefone e esse disse que ficaria de olho quando aparecesse
um; Que pagou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); que foi pego com o
celular depois de uns dias que já estava com o celular; que até desconfiou, mas
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
13/18
como ele estava precisando ele comprou; que o Tetéu falou que não era roubado
e teria comprado o celular desbloqueado e com o carregador; que o Tetéu não era
militar, que já é pai de família já; que só conhece ele (Tetéu) por apelido; que não
estava na hora quando desapareceu o celular; que levava o telefone para
Companhia desde que comprou; que o ofendido estava servindo ainda com ele; que
depois que comprou pesquisou o valor do telefone e viu que era caro, que
questionou o Tetéu se não seria roubado e esse falou que não sabia porque tinha
pego num rolo e teria vindo com carregador e tudo; que quando houve o
desaparecimento do celular, o carregador ficou na Companhia; que todo mundo
que estava de serviço e da Companhia foi revistado no dia, mas não
foi encontrado nada; que chamaram até os militares que estavam cortando o
cabelo de volta para a revista; Que a revista foi no alojamento, armário, mochila,
bolsa, roupas, cobertores, potes; Que a cama e o armário dele não ficavam
próximos da cama e armário do ofendido, que ficavam em lados opostos do
alojamento" (Grifos nossos.) (evento 143, vídeos 01-03, da APM).
Conforme se observou nos depoimentos, fica claro que a prova
testemunhal não conseguiu demonstrar que o acusado foi o autor do crime de
furto, diante das declarações dos militares que estavam no dia e no local dos fatos,
bem como pelo fato de o reú ficar portando, ostensivamente – inclusve dentro
do quartel – o celular adquirido de uma terceira pessoa por quase um mês após o
ocorrido, além de ter ajudado a procurar o celular após a subtração, e, sobretudo,
pela revista realizada no dia dos fatos e nada ter sido encontrado em seu poder.
Ademais, como narrado pelas testemunhas, no momento em que o
celular sumiu da mesa (início da manhã), o alojamento estava cheio de militares e
com grande fluxo de pessoas no local, o que corrobora a negativa de autoria de furto
alegada pelo acusado.
Noutro viés, se por um lado, não há provas suficientes de que o
acusado praticou o crime de furto do celular do colega de farda, por outro, não se
pode dizer a mesma coisa com relação ao delito de receptação, nos termos do art.
256 do CPM, que prevê: Art. 256. A receptação é punível ainda que desconhecido
ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.
Então, vê-se que a desclassificação operada pelo Conselho de
Justiça, de Furto para Receptação culposa, é plenamente possível, de acordo com
o Enunciado nº 5 da Súmula desta Corte castrense, pois se trata da matéria fática e
importa em benefício ao réu:
SÚMULA Nº 5 - (DJ 1 Nº 77, de 24/04/95)
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada
pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem
manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
14/18
alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e
conste da matéria fática.". (Grifos nossos.)
Assim, agiu com retidão o Juízo a quo, ao condenar o réu como
incurso no crime de receptação culposa, uma vez que, ao analisarmos o contexto
fático, não foi constatada a presença do dolo na conduta do acusado, nem mesmo na
modalidade eventual, como aduziu o combativo presentante do MPM em seu Apelo.
É dizer que a conduta do ex-Sd CAVALHEIRO se amolda
perfeitamente ao crime de receptação culposa, pois não foram vislumbradas, em seu
comportamento, a vontade consciente de adquirir coisa proveniente de crime, nem
assumir o risco de adquiri-la para si (dolo eventual).
Observa-se do seu interrogatório que o acusado acreditou tratar-se
de um objeto lícito e usado, tendo em vista as informações lhe repassadas pelo
vendedor, não assumindo o risco de comprar aparelho oriundo de crime, inclusive
pelo fato de desconhecer o valor de mercado do smartphone no momento da
compra, só vindo a descobrir posteriormente após pesquisar na internet.
Para enquadrar a conduta do réu como receptação dolosa, como requer
o Parquet das Armas, seria necessária uma prova cabal de ter o acusado ciência da
origem criminosa da coisa adquirida, não bastando a mera suspeita em razão do
preço ofertado ou de quem a oferece.
Para essas situações, o ordenamento jurídico já nos oferece uma
solução, qual seja, a Receptação culposa, que possui como elemento normativo a
presunção de origem criminosa da coisa adquirida, seja em razão da
desproporção entre o preço ofertado e o seu real valor, seja pela condição de quem a
oferece, nos termos do art. 255 do CPM, que dispõe:
Receptação culposa
Art. 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela manifesta
desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve
presumir-se obtida por meio criminoso. (Grifo nosso.)
Assim, na receptação culposa, o infrator age com descuido, falta de
cuidado, negligência quanto à origem da coisa, a qual possivelmente advenha de um
fato criminoso, que o transgressor simplesmente ignora, exatamente como no caso
dos autos.
O ex-Sd CAVALHEIRO, ao adquirir um aparelho celular por R$ 250
(duzentos e cinquenta reais) de um conhecido que, costumeiramente, realiza
transações envolvendo objetos por um valor abaixo do de mercado, sem emissão de
nota fiscal ou recibo, deveria ter desconfiado ou, na pior das hipóteses, presumido
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
15/18
que a coisa era proveito ou produto de crime, incorrendo assim no delito de
receptação culposa, devido a sua falta de cuidado e atenção ao adquirir o referido
aparelho de celular.
Nesse sentido, em caso análogo, já se manifestou esta Eg. Corte de
Justiça, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 255 DO
CPM.
RECEPTAÇÃO
CULPOSA.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA RES E O
PREÇO PAGO. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ARTIGO 240, §§ 1º E 2º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.

RECURSO

NÃO

PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Adequa-se ao
delito de receptação culposa, previsto no art. 255 do CPM, a aquisição de
aparelho celular por preço manifestamente desproporcional ao real valor da
coisa, mormente quando a transação ocorre em feira de rua, sem a emissão de
nota fiscal ou de recibo. (...) Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
Unanimidade.” (Apelação nº 7000042-73.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/5/2019). (Grifos
nossos.)
Dessa forma, não merece guarida a tese ministerial de desclassificação
do crime em apreço para receptação dolosa, mormente, ausentes quaisquer
elementos, os quais evidenciem que o acusado quis ou assumiu o risco de querer
coisa proveniente de crime, razão pela qual a Sentença condenatória deve ser
mantida incólume.
Portanto, o recurso ministerial não merece melhor sorte. Isso posto,
nego provimento ao recurso do Parquet Militar.
II) APELAÇÃO DO RÉU WELLINGTON CONCEIÇÃO
CAVALHEIRO.
Por sua vez, a DPU, em seu apelo, restringiu-se ao requerimento de
aplicação do princípio in dubio pro reo, aduzindo que “as provas produzidas não
trazem a segurança jurídica necessária para se concluir sobre a autoria da
suposta subtração do aparelho celular”, bem como que o apelante/apelado não
sabia que o smartphone adquirido de terceira pessoa seria o mesmo subtraído,
anteriormente, no quartel, requerendo, assim, a absolvição do acusado, com fulcro
no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 209, da APM).
Contudo, de igual sorte, não assiste razão à Defesa.
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
16/18
No tocante ao argumento defensivo de que “as provas produzidas não
trazem a segurança jurídica necessária para se concluir sobre a autoria da
suposta subtração do aparelho celular”, é suficiente ressaltar que não merece
sequer ser enfrentado, já que o apelante/apelado não foi condenado por ter furtado o
aparelho do ofendido, mas sim pelo crime de receptação culposa.
Por isso, estando preclusa essa matéria, em virtude de o apelo do
MPM ter se restringido ao pedido de desclassificação do crime de receptação
culposa para a receptação dolosa, mostra-se desnecessário analisar a autoria do
delito de furto, pois, como já afirmado alhures, a responsabilização pelo delito de
receptação independe do conhecimento do autor do furto, consoante dispõe o art.
256 do CPM.
No tocante à tese de absolvição em razão do desconhecimento do
apelante/apelado de que o smartphone adquirido, de terceira pessoa, seria o mesmo
subtraído anteriormente no quartel, da mesma forma, é irrelevante para a
consumação do crime de receptação culposa.
Conforme enfrentado acima no recurso ministerial, a conduta do
apelante/apelado se subsumiu, perfeitamente, ao crime de receptação culposa, pois o
réu adquiriu, de terceiro, o aparelho celular por um preço abaixo de seu real valor, o
que, por si só, já sugeria ou apontava para uma, possível, origem ilícita do bem –
que se confirmou tempos depois –, tanto pela condição de quem ofereceu, como
pelo preço pago, sendo, ainda, desnecessário o conhecimento do suposto autor da
subtração para consumação do crime de receptação, nos termos previstos no art. 256
da Lei Substantiva Castrense.
Assim, extrai-se do contexto probatório que, de fato, houve a subtração
de um aparelho celular do interior da Organização Militar. Porém, a prova produzida
nos autos não conseguiu identificar o responsável por esse furto, o que não impede,
por outro lado, o reconhecimento do crime de receptação, praticado pelo acusado em
questão, tendo em vista a natureza autônoma desses delitos.
Ademais, tanto a autoria, como a materialidade delitivas do crime de
receptação restaram devidamente comprovadas, as provas coligidas aos autos são
fartas o suficiente para demonstrá-las, conforme será visto em seguida.
A materialidade do crime in tela encontra-se comprovada pelos
seguintes documentos:
1. Fotos da caixa do celular desaparecido e do apreendido, em que constam o mesmo nº de IMEI (Evento
1, Doc. 09, fls. 06-07 e Doc. 10, fl. 01, do IPM nº 7000209-79.2019.7.03.0203);
2. Laudo de Avaliação, elaborado pelos peritos 1º Ten Alexandre Corrêa de Oliveira e 2º Ten Edemilson
Silva Rondon, e seus anexos (Evento 10, Doc. 03, fls. 05-06, Doc. 04, fls. 01-05, do IPM nº 7000209-
79.2019.7.03.0203);
3. Termo de Restituição (Evento 26, Doc. 02).
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
17/18
Por seu turno, a autoria delitiva, da mesma forma, restou devidamente
provada pela confissão do apelante/apelado, que, em seu interrogatório, esclareceu
que adquiriu o aparelho celular e o carregador de um conhecido chamado
“Tetéu” por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) (evento 143, da APM).
Por fim, vale citar o seguinte trecho da sentença condenatória, que,
com acerto, teceu comentários acerca do delito em comento, in verbis:
“Infelizmente, vivemos em uma sociedade na qual os furtos e roubos
de aparelhos de telefone celulares são cada vez mais recorrentes. O
crescimento deste tipo de crime se dá porque há um "mercado
consumidor", de pessoas que, movidas pelo consumismo, tencionam
ter um smartphone acima de suas possibilidades financeiras naquele
momento. Para isso, algumas pessoas se endividam e outras compram
de conhecidos ou em feiras, denominadas vulgarmente por "feira do
rolo", etc.
Tais pessoas, deliberadamente, não se importam com a desproporção
entre os preços encontrados nestas feiras e ambulantes, para poderem
concretizar o desejo de ter um bem de valor real incompatível com
suas rendas. Este comportamento é o grande fomentador dos
crescentes furtos e roubos.
O acusado se amolda perfeitamente àquele grupo de pessoas. Ele
fingiu acreditar na cândida história narrada pelo suposto vendedor,
se é que houve preocupação por parte do réu em perquirir sobre a
origem do produto adquirido, porque o que mais lhe interessava era
adquirir um smartphone.
É possível que o acusado tenha fingido acreditar na suposta história
porque, acaso realmente interessado em comprar um aparelho de
forma legítima, teria pedido a respectiva nota fiscal ou documento
similar. Se o aparelho celular era de origem lícita, o vendedor teria
plenas condições de fornecer a documentação pertinente.
Todavia, comprovado se tratar de um aparelho de telefone celular de
propriedade do ofendido, plenamente caracterizado o crime de
receptação culposa, previsto no art. 255 do CPM.”.(Grifo nosso.)
Logo, delineados todos os elementos constitutivos do crime de
receptação culposa, tipificado no art. 255 c/c o art. 256, ambos do CPM, e
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade ou extintivas da punibilidade, a
manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 18:07
:: 40001349857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cbfb685248d5165...
18/18
Entretanto, deve-se declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, na modalidade retroativa,
senão vejamos.
A pena aplicada ao réu na sentença condenatória, por ser inferior a 1
(um) ano, prescreve em 2 (dois) anos, com fulcro no art. 125, inciso VII, do CPM.
Considerando que o acusado ex-Sd CAVALHEIRO era menor de 21
(vinte e um) anos na data do crime (17/6/2019), já que nasceu em 4/8/2000, o prazo
prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 1 (um) ano, conforme dispõe o art.
129 do CPM.
Assim, tendo transcorrido o lapso temporal superior a 1 (um) ano
entre o recebimento da Denúncia (15/4/20) e a sentença condenatória
(22/9/2021) sem que houvesse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, é
imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência
da prescrição retroativa.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos do
Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União, para manter inalterada
a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. E, declaro de
ofício, a extinção da punibilidade do réu, ex-Sd WELLINGTON CONCEIÇÃO
CAVALHEIRO, devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela
pena in concreto, nos termos do art. 123, inc. IV, c/c o art. 125, inciso VII, c/c o art.
129 e o art. 133, todos do Código Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349857v9 e
do código CRC d2a3c731.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 25/3/2023, às 13:47:58
7000116-25.2022.7.00.0000
40001349857 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR